Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS MÓVEIS E CONSÓRCIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, em que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autoral e reconvencional, não subsistindo bens a partilhar.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da partilha dos bens móveis adquiridos durante a união estável e dos valores pagos em relação a um consórcio contratado.
III. Razões de decidir:
i. Os bens móveis adquiridos a título oneroso durante o casamento integram o acervo patrimonial comum do casal, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, sendo partilhados igualmente, independentemente da contribuição financeira de cada cônjuge.
ii. O apelante apresentou provas da aquisição dos bens móveis durante a união estável, incluindo notas fiscais. A apelada não negou a existência dos bens, mas impugnou os valores devido ao desgaste natural. Portanto, cabível a partilha dos bens móveis, cujos valores devem ser apurados em sede liquidação de sentença.
iii. Quanto ao consórcio, não há provas suficientes acerca dos valores pagos e o resultado final do consórcio.
IV. Dispositivo: Dou parcial provimento ao apelo para determinar a partilha dos bens móveis adquiridos durante a convivência das partes, cujo estado e valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Deixo de fixar honorários recursais em razão da parcial procedência.